Tribunal: STF
Processo: HC 225698
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Prescrição da pretensão punitiva. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementados:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do STJ. 



    2. Na hipótese, o agravante deixou de refutar especificamente os fundamentos de inadmissão do recurso especial, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182 do STJ. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    “PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Segundo jurisprudência desta Corte, ‘são cabíveis embargos de declaração . quando, no acórdão embargado, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência.’ (EDcl no REsp 1.524.525/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 21/2/2018). 



    2. In casu, o embargante não aponta qualquer dos mencionados vícios na decisão, aduzindo genericamente a ocorrência de omissão para tratar de temas - prescrição e dosimetria da pena - os quais sequer eram objeto da decisão embargada. Ressalta-se, a propósito, que o acórdão impugnado não tratava do mérito do recurso especial, justamente ante a incidência da Súmula 182/STJ. Destaco, assim, que os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado no caso de mero inconformismo da parte. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.” 



2. A parte impetrante requer:



    a) A análise da prescrição da pretensão punitiva.



    b) A reforma da dosimetria, reconhecendo as circunstâncias judiciais favoráveis, inclusive a confissão, ainda que parcial. 



    c) A fixação da pena base do artigo 35 caput da Lei nº 11.343/2006 no patamar mínimo. 



    d) Quanto a figura do artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto).



    e) Havendo mudança na dosimetria seja observada a possibilidade de substituição de pena restritiva de liberdade por pena alternativa. 



    f) Mantida a pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses, seja reformado o regime inicial de cumprimento de pena com base no artigo 33, §2º, c, do Código Penal, fixando o regime semiaberto.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A alegação de prescrição da pretensão punitiva não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Jan e Superior Tribunal de Justiça — STJ) e as demais teses defensivas não foram apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instâncias.



6. A hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 35, c/c o art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006.



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, tal como assentou o Juízo de origem, o paciente, “apesar de não (...) possuir em sua FAC, tinha função múltipla na quadrilha, pois circulava como instrutor de auto escola, informando da presença de policiais próximos à comunidade, informava a movimentação do helicóptero da polícia quando estava na Lagoa, fazia transporte de mercadoria e dinheiro, além de mexer com o armamento do bando, fazendo sua manutenção” (grifei). Além disso, restou demonstrado nos autos que “a organização criminosa era fortemente armada” (grifei).



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. É certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.



10. Por fim, deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator